Tribunal: STJ
Processo: 0801042-28.2019.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175907 - RN(2024/0386245-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MANOEL PINHEIRO DE FRANCA NETO
EMBARGANTE
: MANOEL SEVERINO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO ATALIBA BEZERRA
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS HERCULANO ROCHA
EMBARGANTE
: MANOEL DANTAS BATISTA
ADVOGADOS
: MÁRCIO WANDERLEY DE AZEVEDO - DF013404
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - DF044214
AMANDA PEREIRA REIS DE PAULA CARDOSO - DF063062
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55499003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 433ad238-4b46-4a39-8674-674a420a603c

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55499003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 433ad238-4b46-4a39-8674-674a420a603c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175907 - RN(2024/0386245-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MANOEL PINHEIRO DE FRANCA NETO
EMBARGANTE
: MANOEL SEVERINO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO ATALIBA BEZERRA
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS HERCULANO ROCHA
EMBARGANTE
: MANOEL DANTAS BATISTA
ADVOGADOS
: MÁRCIO WANDERLEY DE AZEVEDO - DF013404
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - DF044214
AMANDA PEREIRA REIS DE PAULA CARDOSO - DF063062
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Manoel Pinheiro de Franca Neto e outros
acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fls.
):
2.077/2.078
Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC. ENUNCIADO N.
PROVA PERICIAL.
ART. 1.021,
182/STJ.
NECESSIDADE. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste violação ao
do CPC quando, como na espécie, o Tribunal
art. 1.022
de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (
, Relator Ministro
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
13/4/2021)
2. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
3. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão recorrida "
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo no que
tange às teses de afronta aos arts. 643 da CLT; e 54,
, § 1o, da
caput
Lei n. 9.784/1999.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, "cabendo ao julgador determinar as
provas que entender pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios
da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, rever as
conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de
defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela
Súmula 7/STJ " (
, Relator Ministro Paulo de Tarso
AR n. 6.870/DF
Sanseverino, Segunda Seção, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
4/4/2022)
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.114.693/SP
Turma, DJe de 6/6/2024.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Em suas razões, a parte embargante insiste na tese suscitada no apelo
nobre, no sentido de que (fl. 2.101):

[...] o v. acórdão de declaratórios, ao decidir pela ausência de omissão, violou
o artigo 1.022, do CPC, uma vez que não foi realizado NENHUMA perícia no
caso em tela, sendo assim contraditório.
Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

Diante disso, não se pode falar em análise satisfatória da controvérsia, uma vez
que o acórdão não demonstrou, efetivamente, as razões pelas quais a perícia
seria dispensada. O acórdão simplesmente limitou-se a alegar que bastavam as
planilhas anexas, sem considerar que não ocorreu nenhuma perícia nos
presentes autos.

Lado outro, pugna pelo afastamento do Enunciado n.
sob a
182/STJ,
assertiva de que "merece reforma o v. acórdão nesse ponto da discursão, isso porque nas
razões de agravo interno a parte ora agravante trouxe em suas razões recursais diversos
" (fl. 2.102).
precedentes julgado por essa Corte Superior
Também reitera a tese segundo a qual o "v. acórdão violou o artigo 370
vez que o princípio do livre convencimento não foi adequadamente aplicado
CPC/2015,
na medida em que a liberdade que a lei confere ao magistrado é limitada pelos
" (fl. 2.103). Nesse fio, defende a inaplicabilidade da
contornos de complexidade da causa
nos seguintes termos (fl. 2.104):
Súmula n. 7/STJ,

A matéria, aqui tratada, é extremamente complexa, pois refere-se ao
suprimento de rubricas criadas para efeito de implementação dos percentuais
de 16,19% (URP de 1989), 26,06% (Plano Bresser de 1987) e 84,32% (Plano
Collor), implantadas nos contracheques dos réus em virtude das reclamações
trabalhistas 222700-61.1991.5.21.0011 e 222800- 16.1991.5.21.0011, que
tramitaram na Justiça do Trabalho, tudo em face da absorção das referidas
taxas por reajustes e reestruturações operadas desde a sua implantação.
Ademais, a desnecessidade do reexame do acervo fático-probatório dos autos
se justifica, pois, a comprovação de que todo o discutido foi decidido sem
qualquer perícia, apenas com base em planilhas de cálculos anexadas pela
UFERSA, pode ser extraída da mera leitura do acórdão recorrido.
Como todo o discutido encontra-se devidamente exposto no acórdão recorrido
e a matéria é notoriamente complexa, não há que se falar em óbice da Súmula
7 do STJ para afastar o entendimento adotado pela origem de desnecessidade
de produção de prova pericial.

À luz desses argumentos, aduz que, "estando claras as omissões
apontadas, com fulcro nos artigos. 5o, LV e 93, IX da Constituição Federal, os presentes
embargos são o meio eficaz e necessário para a garantia do reconhecimento do direito
" (fl. 2.105).
alegado pela embargante
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
Sem impugnação (fl. 2.113).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado (fl. 2.083)
a não ocorrência de contrariedade ao
do CPC, haja vista que a tese de
art. 1.022
cerceamento de defesa foi expressamente apreciada e afastada pelo Tribunal de origem.
Lado outro, a aplicação do óbice do Enunciado n.
foi
182/STJ
fundamentada de forma clara, precisa e congruente. A propósito, confira-se
o seguinte trecho do acórdão embargado (fls.
):
2.084/2.091

Na espécie, conforme destacado no relatório acima, a tese de ofensa ao art. 643
da CLT (incompetência da Justiça Federal) deixou de ser conhecida em virtude
de esbarrar nos obstáculos dos Verbetes n.
e
e, também,
211/STJ
284/STF
porque tal matéria possui índole constitucional, porquanto atrelada à
interpretação dos arts. 109 e 114 da Constituição da República. Confira-se (fl.
2.034):
[...]
De igual modo, a tese de decadência administrativa foi afastada a partir da
compreensão de que, a despeito de entendimento diverso já manifestado pela
Segunda Turma (AgInt no
Relator Ministro Og
REsp n. 1.929.520/RN,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
17/5/2022;
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.916.907/RN,
Turma, DJe de
, deve prevalecer a orientação mais recente firmada
25/10/2022)
pela Primeira Turma, no sentido de que a controvérsia em tela relaciona-se à
aplicação da cláusula rebus sic stantibus. A propósito (fls.
):
2.034/2.039
[...]
Sucede que, em relação à tese de contrariedade ao
da CLT
art. 643
(incompetência da Justiça Federal), a parte agravante deixou, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao terceiro
fundamento contido no decisum atacado, no sentido da natureza constitucional
da matéria relacionada à eventual incompetência da Justiça do Trabalho.
Já em relação à tese de decadência administrativa, a parte agravante limitou-
se a reprisar a argumentação expendida no apelo especial, sem, todavia, trazer
à baila a indicação de precedentes mais modernos que aqueles apontados na
decisão atacada. Nesse sentido, mutatis mutandis:
[...]
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.

Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

Da mesma forma, a ofensa apontada ao
do CPC foi afastada nos
art. 370
seguintes termos (fls.
):
2.091/2.092

Por fim, quanto à tese de afronta ao
do CPC, melhor sorte não socorre
art. 370
à parte agravante, pois, consoante jurisprudência desta Corte, "cabendo ao
julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias,
em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento do juiz, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas,
prática vedada pela
(AR n.
Relator Ministro Paulo de
Súmula 7/STJ
6.870/DF,
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de
.
4/4/2022)
[...]
Por fim, quanto à tese de afronta ao
do CPC, melhor sorte não socorre
art. 370
à parte agravante, pois, consoante jurisprudência desta Corte, "cabendo ao
julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias,
em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento do juiz, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de cerceamento de defesa os elementos acostados foram suficientes
para formar sua convicção" (fl. 1.781).
Logo, a revisão desse entendimento esbarra na Súmula n. 7/STJ.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54080928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:12
Código de Controle do Documento: d98d8fb2-9394-4fbf-9700-e9cd4f034112

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.175.907 / RN
Número Registro: 2024/0386245-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010422820194058401
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL PINHEIRO DE FRANCA NETO
RECORRENTE : MANOEL SEVERINO DE SOUZA
RECORRENTE : MARCO AURELIO ATALIBA BEZERRA
RECORRENTE : MARCUS VINICIUS HERCULANO ROCHA
RECORRENTE : MANOEL DANTAS BATISTA
ADVOGADOS
: MÁRCIO WANDERLEY DE AZEVEDO - DF013404
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - DF044214
AMANDA PEREIRA REIS DE PAULA CARDOSO - DF063062
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL PINHEIRO DE FRANCA NETO
EMBARGANTE : MANOEL SEVERINO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA55076589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: d552fb69-4d61-4fcb-a66d-ad5b5315c6a9

EMBARGANTE : MARCO AURELIO ATALIBA BEZERRA
EMBARGANTE : MARCUS VINICIUS HERCULANO ROCHA
EMBARGANTE : MANOEL DANTAS BATISTA
ADVOGADOS
: MÁRCIO WANDERLEY DE AZEVEDO - DF013404
PAULO VARANDAS JUNIOR - DF015518
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - DF044214
AMANDA PEREIRA REIS DE PAULA CARDOSO - DF063062
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: d552fb69-4d61-4fcb-a66d-ad5b5315c6a9